Tribunal: TJDFT
Processo: 0723456-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. DÍVIDA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. VALIDADE.
1. Após a expedição da carta de arrematação, não pode a desconstituição da alienação ser feita nos próprios autos de execução, mas sim por meio de ação própria.
2. Correta a decisão que indefere pedido de compensação entre as dívidas, se os créditos apontados não são líquidos e exigíveis.
3. Recurso conhecido e não provido.